Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709572-51.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNAMARIA MUNDIM GUIMARAES BORGES MESSIN, JOAO MARCOS TOSTES RIBEIRO APELADO: GILDETE MUNDIM GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pelos autores no bojo das razões recursais apresentadas contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer para outorga de escritura pública ajuizada por ANNAMARIA MUNDIM GUIMARÃES BORGES MESSIN e JOÃO MARCOS TOSTES RIBEIRO em desfavor de GILDETE MUNDIM GUIMARÃES, extinguiu o feito, ante a perda superveniente do objeto. Afirmam os requerentes que, em 10 de maio de 1989, adquiriram uma gleba de terra de um pouco mais de 2,03 hectares inserida na Fazenda Sobradinho que pertence à requerida. Asseveram que o pagamento foi realizado de forma integral, porém, não fora lavrada a escritura em razão da impossibilidade de desmembramento da área. Alegam, ainda, que a ré está negociando 23 hectares da referida fazenda com a Terracap, o que irá prejudicá-los, tendo em vista que a gleba por eles adquirida está incluída na referida negociação. Sustentam haver risco de dano grave, pois a apelada poderá alienar o bem a terceiros, retirando dos autores o direito à moradia. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina, o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Leia-se excerto de obra doutrinária: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, entendo que se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No documento de ID 29757659, verifica-se a aquisição do aludido terreno pelos apelantes e no ID 74479160 a área é atribuída à Terracap como forma de compensação. Referidas informações levam ao raciocínio acerca da probabilidade do direito invocado, merecendo resguardar eventual direito dos recorrentes, ainda mais levando-se em consideração que a ré está negociando 23 hectares das chácaras 24 e 25 do Núcleo Rural de Sobradinho à Terracap. Destaque-se que a concessão da tutela provisória de urgência não causará danos para a requerida nem a medida terá caráter irreversível, já que o bloqueio de matrícula poderá ser suspenso, após eventual análise detalhada do conjunto probatório que será associado ao caderno processual eletrônico. Nesse contexto, prudente bloquear a matrícula da Fazenda Sobradinho. Por tais fundamentos, defiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal, para determinar que o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal se abstenha de efetuar registro de escritura pública que abarque a área objeto do litígio, efetuando o bloqueio do imóvel de matrícula no 19260. Confiro força de ofício à presente decisão, que deverá ser encaminhada ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e à Terracap. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador